Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (AGRAVADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003829-94.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA - APELO DO EMBARGADA PROVIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE CONSTITUI EXCEPCIONALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – MAJORAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.

Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples.

Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples.

A Corte Especial do STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.850.512/SP e outros), Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

No caso, a fixação da sucumbência deve observar os percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC e será calculado sobre o valor do proveito econômico obtido, representado pela diferença entre o valor devido e o valor pago administrativamente, atualizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1003829-94.2022.8.11.0041

APELANTES: MÔNICA AMARAL DE ANDRADE E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem n.º 1003829-94.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º 1003829-94.2022.8.11.0041), opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em desfavor de
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE
.

SENTENÇA
(ID 179743180)
: julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução porque não acolheu a tese de que a obrigação já estava cumprida e que deveria ser extinta a execução. Também condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

APELAÇÃO 1
: (ID 179743188)
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE
alega a impossibilidade de fixar honorários advocatícios por equidade para causas cujo valor for elevado, conforme já decidido no Tema 1076 do STJ. Sustenta que o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado, nos termos do art. 85, §3º, entre 10 e 20% do valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e fixar o valor dos honorários advocatícios com determina a norma e a jurisprudência.

CONTRAMINUTA
: (ID 179743193) pelo desprovimento de recurso.

APELAÇÃO 2
: (ID 179743194)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
alega que o pagamento reclamado foi pago administrativamente. Sustenta que a parcela de número 172, com vencimento para 16/04/2018, no valor de R$14.372,94, não foi paga e deve ser debitada do valor a ser pago. Argumenta que o pagamento administrativo do valor integral foi realizado antes da citação. Insiste que o capital segurado na data do sinistro era aquele atualizado em 07/02/2021 e que a correção monetária somente incide a partir do óbito e não da data da atualização. Insiste que a correção deve ser feita pelo IPCA e não pelo IGPM, conforme consta do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer que o valor o capital segurado foi atualizado monetariamente a cada período de 12 (doze) meses a contar da data de início da vigência, e que o capital segurado vigente na data do sinistro importava em R$ 2.656.017,11, e, caso incida alguma correção monetária, que tenha como data inicial o falecimento do segurado ocorrido em 28/09/2021.

CONTRAMINUTA
: (ID 179743197) suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e o indeferimento dos embargos e do apelo em virtude da ausência de memória de cálculo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003829-94.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE
e por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, que não acolheu a tese de que a obrigação já estava cumprida e que deveria ser extinta a execução. Também condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme narrado na inicial, a apelante MÔNICA AMARAL DE ANDRADE viveu em união estável com ENILSON ZANINOTTO, por mais de sete (7) anos, com quem teve uma filha. Na separação do casal, formularam acordo judicial, onde convencionaram que os bens ficariam com o cônjuge varão (Empresário de São Paulo) e este faria um seguro de vida, que seria renovado anualmente, em favor da Apelante, que seria a única beneficiária da apólice.

ENILSON renovou a apólice de seguro em 07/02/2021, porém veio a óbito em 28/09/2021 (certidão de óbito - Id. 71407957 - ação de execução nº 1043003-47.2021.8.11.0041).

A apelante formulou pedido administrativo para recebimento da indenização junto à seguradora, cujo pagamento foi negado no prazo do art. 43 da Circular SUSEP nº 621/2021 e na forma da Súmula 623 do STJ, razão pela qual propôs a ação de execução nº 1043003-47.2021.8.11.0041.

Entretanto, o apelado efetuou apenas o pagamento parcial, em 06.01.2022, no valor de
R$2.668.897,89
(dois milhões e seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), mediante depósito realizado diretamente na conta corrente que a exequente mantém junto ao banco executado e opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes.

Ambas as partes recorrem e enquanto a exequente/embargada busca a reforma da maneira como foram fixados os honorários advocatícios, a executada/embargante busca a reforma para julgar procedentes os embargos e reconhecer o pagamento integral da dívida com a extinção da execução.

A embargada, em contrarrazões ao apelo, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso do banco embargante, porque deserto.

No que diz respeito à deserção, a certidão de ID 180353249 - Pág. 1, certifica que houve o pagamento da guia de recolhimento do preparo de ID 179743195 - Pág. 2/3.

No entanto, se observa que o valor declarado na guia como base de cálculo para o preparo, contempla somente o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença - R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor esse que não foi objeto do recurso interposto pela embargante.

Desse modo, a base de cálculo para o preparo recursal deveria ter sido o valor da condenação nos embargos à execução, ou seja, o valor correspondente à diferença entre o valor pago -
R$2.668.897,89
- e o total devido -
R$ 3.007.588,97 -
, ou seja,
R$479.194,22
, atualizado, em 03/10/2023, quando foi realizada a penhora de ativos financeiros nesse valor.

Considerando-se que o preparo não foi realizado no valor integral no prazo, determinou-se o seu recolhimento posterior, a ser feito em dobro, conforme determina o art. 1.007, parágrafo 4º, do CPC, sob pena de deserção (ID 189794197 - Pág. 2).

O embargante recolheu a diferença, no valor de R$12.091,91 (ID 191325682 - Pág. 1/2), tomando por base a diferença acima descrita e, na sequência, opôs embargos declaratórios, que não foram conhecidos, porquanto opostos contra despacho judicial, sem cunho decisório (ID 196817694 - Pág. 1/3).

O embargante manifestou-se contra a decisão proferida nos embargos, em petição (ID 197542186), na qual repisa os argumentos postos nos declaratórios, o que ensejou a decisão (ID 200537690) que declarou o não conhecimento do recurso de apelação em razão da deserção, porque mesmo após intimado, o recorrente não realizou o recolhimento em dobro. Em decisão integrativa (ID 208685168), majorou os honorários de sucumbência anteriormente fixados de forma equitativa em R$30.000,00, para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o embargante interpôs agravo interno (ID 202593153), no qual se insurgiu contra a determinação de recolhimento em dobro, debatendo os mesmos temas anteriormente apresentados.
O Agravo Interno foi desprovido, por unanimidade (ID 210095160), de modo a manter a decisão de não conhecimento do apelo do embargante, em razão da deserção
.

Vejamos a ementa do Agravo Interno:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples.

Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples
”.

Nesse passo,
passa-se à análise do apelo da embargada
, que se insurge quanto à fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e busca a reforma da sentença para que a verba sucumbencial seja fixada entre 10 e 20% do valor da causa na execução, que corresponderia ao proveito econômico pretendido, caso a execução fosse extinta e a obrigação securitária considerada cumprida.

De fato, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
LIMITES E CRITÉRIOS DOS § 2º, § 3º, § 4º, § 5º, § 6º e § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 16/3/2022, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp nº 1.850.512/SP e outros),
Tema 1.076, fixou as seguintes teses: (1) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; (2)
apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. No caso dos autos não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no § 8º do artigo 85 do CPC e autorizativas da fixação dos honorários por apreciação equitativa
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1879514 SP 2020/0144982-2, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

O valor atribuído à causa na execução -
R$ 3.007.588,97
– não reflete o real proveito econômico a ser obtido pelo embargante, porquanto já havia realizado parte do pagamento -
R$2.668.897,89
- de forma administrativa. De modo que, caso fossem acolhidos os embargos à execução, o proveito econômico a ser obtido pelo embargante seria não ter que pagar a diferença entre esses dois valores.

No caso, foram julgados improcedentes os embargos à execução, de modo que
os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados no percentual de

10% (dez por cento)
e deve ter por
base de cálculo o

valor do proveito econômico
que seria obtido em caso de procedência dos embargos à execução, qual seja,
a diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizados
.

Destaque-se, por oportuno, que os honorários de sucumbência devem ser majorados, diante do não conhecimento do apelo do embargante (§ 11, art. 85 do CPC/2015),
passando então os honorários sucumbenciais no presente caso ao percentual de 15% do valor da diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizado
.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA/APELANTE

para determinar que os honorários advocatícios tenham o valor de 15% da diferença entre o valor devido e o valor pago, devidamente atualizado.
RECURSO DO EMBARGANTE/APELANTE NÃO CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024